Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006562-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CICERO JOSE RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADA:- LAIRCE BRUGINOLI
Agravo de Instrumento n. 1006562-93.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Anulação de Termo de Acordo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava continuar no imóvel sem pagar aluguel, bem como impedir que seja vendido antes do término do feito.
Alega que reside no local desde 2016, é muito pobre e não tem condições de pagar aluguel.
Aduz que, embora o imóvel tenha sido objeto de acordo da dissolução da união estável, não pertencia à agravada visto que foi adquirido em 2015 quando ela não cumpria mais com seu papel de esposa, pois já estava em outro relacionamento.
Afirma que ela, de má fé, somente ingressou com reconhecimento e dissolução de união estável em 2019, pois no ano de 2018 completou 2 anos que esta abandonou o lar, e o autor adquiriu o direito a entrar com ação de usucapião do lar, conforme artigo 1240-A do Código Civil, que permite o usucapião do lar após abandono.
Argumenta que quando ela abandonou o lar ele manteve a casa e os filhos durante esses três anos, e não sabia que podia requerer usucapião.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava continuar no imóvel sem pagar aluguel, bem como que não seja vendido antes do término do feito, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, quanto ao pedido do Requerente para que seja determinada a imediata autorização para que o autor possa continuar no imóvel localizado na Rua Barra do Garças, no. 195, Bairro Jose Pinto, em Cuiabá - MT,CEP. 78.025-327, sem pagar aluguel, em que pese os argumentos apresentados e documentos carreados, o fato é que não são suficientes, ao menos por ora, a autorizar a concessão da tutela pretendida.
Além do mais, caso houvesse a concessão de tal pedido, estaria assim, sendo antecipado o mérito da ação, antes mesmo de se oportunizar a angularização processual.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há prova de o imóvel esteja em via de ser alienado.
Ademais, o juízo a quo determinou a averbação da Ação na respectiva matrícula do bem.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator